Tribunal: TJDFT
Processo: 0746517-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECLAMAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E JULGAMENTO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Trata-se de Reclamação interposta por VHS ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA, contra o acórdão 1274598 proferido nos autos do Processo n.o 0746517-41.2019, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença e o acórdão no 1292011 que rejeitou os Embargos de Declaração opostos também pela parte autora, em razão da inexistência de vícios.
2. A parte “reclamante” sustenta, em síntese, que a conclusão desta Turma Recursal, de que o princípio da autonomia de vontade e do pacta sunt servanda devem ser preservados e não devem ser relativizados, mesmo diante do flagrante erro material constante no contrato entabulado entre as partes, afronta o pacífico entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.
3. Alega que o Acórdão deixou de observar precedentes qualificados (mitigação do pacta sunt servanda) ao preservar a aplicação de juros de 1% ao dia, incorrendo em desacordo ao entendimento do e. STJ, motivo pelo qual, entende que é cabível a presente reclamação sendo capaz de superar o juízo de admissibilidade. Requereu a uniformização e o alinhamento dos acórdãos com a jurisprudência do e. STJ.
4. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não prevê a figura da reclamação dentre os seus recursos.
5. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, de aplicação subsidiária, em seu art. 18, VI, dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar "a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas".
6. Registre-se que o referido artigo é o único dispositivo daquele normativo que se refere à hipótese de reclamação contra julgados de Turma Recursal.
7. Registra-se, ainda, que o art. 196 do Regimento Interno do TJDFT dispõe expressamente nos seus §§ 1o e 2o, que "o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" e que "a reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)".
8. Assim, era dever da parte reclamante ter distribuído a Reclamação diretamente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido: "[...] 2. O juízo de admissibilidade do pedido de reclamação, bem como o seu julgamento em face de divergência de acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, é da competência e serão julgadas pela Câmara de Uniformização do TJDFT, conforme art. 196, IV, § 2o, do RITJDFT, com a nova redação dada pela Emenda no 1/2016. 3. Desta forma, incorreta a apresentação da reclamação no bojo deste recurso inominado, uma vez que se trata de ação que deveria ter sido proposta diretamente no tribunal competente, com todos os requisitos de forma constantes nos arts. 988 a 993 do CPC, e não de forma incidental neste feito judicial. [...]". (TJDFT - Acórdão 1174927, 07515010520188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Ressalte-se, ainda, que o caso dos autos não se insere à previsão legal, que fala em divergência entre acórdão de Turma Recursal e acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.
10. O mero inconformismo com o julgamento traduzidos nos acórdãos não permite a configuração da hipótese legal de acolhimento de Reclamação sobre a questão de mérito discutida no processo de origem. Precedente. (Acórdão 1287464, 07066036120198070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Diante do exposto, incabível o conhecimento da reclamação interposta.
12. Reclamação não conhecida.
13. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.